Tribunal: TJDFT
Processo: 0712310-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. LEI DISTRITAL 6.138/2018. OBRA INICIAL OU EM DESENVOLVIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. DECRETO DISTRITAL 43.056/2022. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 133, § 4o, da Lei distrital 6.138/2018 estabelece que é cabível a demolição imediata, sem a necessidade de prévia intimação, de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública.
2. O art. 181, parágrafo único, do Decreto Distrital 43.056/2022, ao regulamentar a Lei 6.138/2018, disciplina o que são obras em desenvolvimento.
3. Quanto aos custos operacionais, tanto a Lei Distrital 6.138/2018 (art. 135) quanto o Decreto Distrital 43.056/2022 (art. 187) preveem que as despesas referentes aos serviços de demolição e apreensão são cobradas do infrator.
4. Recurso conhecido e provido.